Tribunal: TJSP
Processo: 1096997-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVOCATÓRIA. Celebração de acordo para encerramento de ação de execução de título extrajudicial na iminência da decretação do regime especial de liquidação extrajudicial. Transação firmada entre as partes nove dias antes da decretação da liquidação extrajudicial. Autorização para a parte adversa levantar a quantia de R$ 3.711.760,67. Impossibilidade. Ato praticado em prejuízo ao

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVOCATÓRIA. Celebração de acordo para encerramento de ação de execução de título extrajudicial na iminência da decretação do regime especial de liquidação extrajudicial. Transação firmada entre as partes nove dias antes da decretação da liquidação extrajudicial. Autorização para a parte adversa levantar a quantia de R$ 3.711.760,67. Impossibilidade. Ato praticado em prejuízo ao concurso de credores. Declaração de ineficácia do ato. Fixação de honorários sucumbenciais por equidade. Superveniência de julgamento de recurso especial repetitivo. Fixação da tese de que a apreciação equitativa é restrita às hipóteses do artigo 85, §8o, do CPC. Retratação do ponto relativo aos honorários sucumbenciais. Fixação em 10% do valor da condenação. ACÓRDÃO READEQUADO.